Tribunal: TJPA
Processo: 0803647-66.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803647-66.2024.8.14.0000

PACIENTE: PAULO PAUMGARTTEN SABINO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº
0803647-66.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº: 0822067-17.2023.8.14.0401

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: PAULO PAUMGARTTEN SABINO DE OLIVEIRA

IMPETRANTE: DR. OMAR ADAMIL COSTA SARE - OAB PA13052

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 215 DO CP.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE EM CONTINUIDADE DELITIVA.
ALEGADA
DECADÊNCIA

POR FALTA DE REPRESENTAÇÃO
. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA ATÉ A LEI Nº 13.718/2018.
INOCORRÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 711 DO STF. TESE DE
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE
DA MEDIDA EXTREMA
. INEXISTÊNCIA.
SUBSISTÊNCIA DOS FATOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA.
PACIENTE DETÉM CONHECIMENTO E ACESSO AS VÍTIMAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
do
Habeas Corpus
impetrado e
denegar
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0803647-66.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº: 0822067-17.2023.8.14.0401

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: PAULO PAUMGARTTEN SABINO DE OLIVEIRA

IMPETRANTE: DR. OMAR ADAMIL COSTA SARE - OAB PA13052

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 215 DO CP.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido liminar impetrado em favor de
PAULO PAUMGARTTEN SABINO DE OLIVEIRA
, contra ato do Juízo da Vara de Inquéritos Policiais de Belém que decretou a prisão preventiva do paciente.

De acordo com a impetração, o demandante se encontra custodiado ilegalmente, eis que
os fatos em apuração ocorreram antes da entrada em vigor da Lei 13.718/ 2018 a partir da qual, os crimes contra a dignidade sexual seriam objeto de ação penal pública incondicionada e não mais precedidos de queixa ou representação do ofendido.
Em vista disso, afirma ter sido operada a decadência do direito de representação, com a consequente extinção da punibilidade do agente, nos termos do art. 107, inciso IV, do CP.

Aponta falta de contemporaneidade dos delitos imputados ao coacto, além da não ocorrência de fatos novos que justifiquem a necessidade de segregação de sua liberdade de locomoção.

Por essas razões, pugna liminarmente pelo relaxamento da coerção corpórea, ou o estabelecimento de cautelares diversas já decretadas nos autos do proc. nº 0805178-22.2022.8.14.0401 e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram inicialmente distribuídos a Desembargadora Kédima Lira, a qual se julgou suspeita nos termos da decisão de Id. 18494523.

Remetido o feito a esta Relatoria, o pedido liminar foi indeferido, solicit
ando
-se informações da autoridade coatora, bem como manifestação ministerial (Id. 18540877).

O Juízo Originário (1ª Vara De Inquéritos Policiais E Medidas Cautelares De Belém) atendeu à solicitação

na data de 25/03/2024, por meio do Ofício nº. 053/2024- GAB-VIPMC (Id. 18686753), contudo consignou que:

“(...) cumpre esclarecer que em que pese o pedido de informações faça referência ao processo nº 0822067-17.2023.8.14.0401 e o impetrante aponte o processo nº 0821956-33.2023.8.14.0401, analisando detidamente o remédio heroico constato que
a decisão guerreada foi proferida nos autos da medida cautelar nº 0821925-13.2023.8.14.0401
(pedido de prisão preventiva), tendo como vítima SUZETE BAHIA CARDOSO, inquérito nº 00035/2021.102995-6.

É possível chegar a essa conclusão pois o impetrante na pag. 05 do HC transcreve o depoimento da suposta vítima, no caso SUZETE BAHIA CARDOSO, aduzindo que os fatos em apuração se deram em 2016, o que sustentaria a tese da defesa quanto à ocorrência de decadência e ausência de contemporaneidade, além da ocorrência de bis in idem, tendo em vista que o paciente já estaria respondendo pelos mesmos fatos na ação penal nº 0805178- 22.2022.8.14.0401.

Provavelmente o equívoco se deve ao fato de o paciente PAULO PAUMGARTTEN responder como indiciado em treze inquéritos, em tramitação nesta comarca, referente à operação “Sétima Frequência – Fase 2”, que apurou crimes sexuais supostamente praticados pelo mencionado paciente.

Feitos os devidos esclarecimentos, informo que atualmente a aludida medida cautelar nº 0821925-13.2023.8.14.0401, onde foi proferida a decisão guerreada, é referente ao inquérito policial nº 0804978-44.2024.8.14.0401, que tramita perante o juízo da 4ª Vara Criminal de Belém.

Assim, diante da conclusão do inquérito policial este Juízo determinou a redistribuição da medida cautelar nº 0821925-13.2023.8.14.0401, eis que acessória ao inquérito, ao juízo natural, em cumprimento às Resoluções TJPA nº 17/2008-GP e nº 010/2009-GP, encontrando-se o referido feito em tramitação na 4ª Vara Criminal de Belém, não sendo mais este Juízo da 1ª Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares o competente para atuar no referido processo e prestar informações mais detalhadas.

Todavia, a fim de contribuir para o deslinde do remédio heroico, informo, que na decisão proferida na medida cautelar nº 0821925- 13.2023.8.14.0401 (id. 107713430), em anexo, este juízo indeferiu o pedido de prisão preventiva do paciente pelo reconhecimento da ocorrência de bis in idem, considerando que PAULO PAUMGARTTEN já responde à ação penal nº 0805178-22.2022.8.14.0401 pelo crime de violação mediante fraude perpetrado contra a vítima SUZETE BAHIA CARDOSO e outras, pelos mesmos fatos narrados na referida medida cautelar.

(...)”

Assim, o pedido de informações foi redirecionado ao Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém, conforme despacho de Id. 18747072.

Seguindo, sobreveio certidão da autuação quanto ao registro da autoridade indicada como coatora, retificando-se assim o direcionamento da autoridade que deveria prestar informações.

Nesse contexto, o referido pleito foi atendido em 11/04/2024, por meio do Ofício nº 06/2024-OAB/2a VC (Id. 18979218)

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou
pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 19063620).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental deve ser
conhecida
, porém
denegada
.

A decadência do direito de representação, com a consequente extinção da punibilidade pretendida pelo coacto, encontra óbice no texto da Súmula 711 do STF, segundo a qual “A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência.”

Isto porque, consta nos autos que contra cada vítima o demandante teria praticado o delito de violação sexual mediante fraude de forma reiterada, em breves lapsos temporais, no mesmo local e sob a mesa ritualística, tratando-se assim de conduta continuada.

Acerca do
modus opernadi
do coacto, destacou o Juízo da Vara de inquéritos e medidas cautelares da capital:

“(...)

Segundo as investigações, a "Missão do Espírito Santo" possui hierarquia e divisão de tarefas entre os integrantes, sendo que as mulheres mais próximas de PAULO PAUMGARTTEN, denominadas "filhas", de acordo com os critérios do grupo, são distribuídas em duas "correntes", nas quais exercem funções definidas visando o bom funcionamento da residência, da "missão" e dos negócios do líder da seita.

A "primeira corrente" é formada exclusivamente por mulheres, as quais são muito próximas ao investigado, entre elas, filhas por adoção, que residem no imóvel onde ocorrem as reuniões, (...)

Já a "segunda corrente" tem por integrantes mulheres que também moram na residência de PAULO PAUMGARTTEN, (...)

A partir da leitura minuciosa dos depoimentos, verifica-se que os fatos relatados pela vítima deste inquérito e pelas demais ofendidas e testemunhas são harmônicos e congruentes, de modo a permitir claramente a percepção do modus operandi empregado pelo representado, que se utilizava do pretexto da realização de limpeza enérgica para violar sexualmente as ofendidas, adeptas da "Missão do Espírito Santo".

Inicialmente, as vítimas, a convite de outros integrantes do grupo religioso, começaram a frequentar as reuniões de oração e estudos bíblicos dirigidos por PAULO PAUMGARTTEN, e depois de algum tempo foram encaminhadas a atendimentos individuais com ele, que apontava a necessidade de que elas se submetessem a banhos terapêuticos visando a cura de doenças físicas, espirituais e emocionais, ou, ainda, a resolução de problemas familiares e financeiros.

O investigado sustentava que tais banhos equilibravam a frequência magnética, livrando-as das cargas negativas. Sendo que os primeiros banhos eram realizados pelas "filhas da primeira corrente", sob a supervisão direta de PAULO, e os demais pelo próprio investigado em reservado com as vítimas completamente despidas.

Importante pontuar, que as ofendidas declaram que acreditavam que PAULO PAUMGARTTEN era celibatário, como se autodeclarava, tese que era sustentada pelas "filhas" dele, o que fazia com que ofendidas se sentissem seguras para se submeterem aos tratamentos espirituais.

Algumas vítimas relatam que, além dos atos libidinosos, foram submetidas à conjunção carnal, em que o investigado sustentava que era necessário que eles se "misturassem" para que os efeitos dos trabalhos fossem duradouros, e que as vítimas não deveriam interpretar a relação sexual como algo material entre homem e mulher, mas sim como um trabalho espiritual.

É possível observar que os procedimentos adotados nos banhos seguem o mesmo padrão, sendo pormenorizadamente descritos por todas as vítimas, de forma uníssona e segura, em seus depoimentos, dos quais transcrevo alguns trechos que demonstram claramente a conduta lasciva e repugnante do investigado, que usava de engodo e manipulação psicológica, para cometer atos sexuais contra as ofendidas vulneradas emocionalmente.

(...)” Id. 18979218

Observa-se que os crimes supra foram perpetrados em 2019 contra as vítimas Suzete e Brenda; 2020 em desfavor das ofendidas Petra e Rosimeire logo, a lei a ser aplicada a caso concreto deve ser a que vigia à época da cessação da continuidade, não havendo que se falar em decadência.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi
delicti e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e
fumus commissi delicti
onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

Desse modo,
a decretação da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, no risco à incolumidade física e psicológica das vítimas e na necessidade de garantir a instrução criminal e salvaguardar a ordem pública, requisitos que são identificados diante do fato de o representado exercer forte domínio sobre as vítimas e testemunhas, podendo atrapalhar o prosseguimento das investigações, uma vez que pode cooptar e assediar testemunhas, ou fugir da investigação, o que igualmente justifica a decretação da prisão.

Demais disso,
indivíduos com tais comportamentos representam risco à sociedade como um todo
, uma vez que podem cometer esse tipo de delito contra outras pessoas, mais ainda
o representado, que se utilizando da condição de líder religioso é apontado como autor das condutas criminosas e continua tendo livre acesso a outras potenciais vítimas – frequentadoras da “Missão”, havendo a necessidade de interromper a prática delitiva, até porque os abusos foram perpetrados de forma continuada durante longo período de tempo, existindo, ainda, a real possibilidade da ocorrência do crime de estupro de vulnerável
.

Assim, a periculosidade do requerido resta evidente, vez que, como já fora dito, valendo-se ele de sua atividade religiosa e posição de “autoridade espiritual”, usando de engodo e dissimulação, estabelece relação de proximidade, amizade e confiança com as vítimas, aproveitando-se da vulnerabilidade emocional delas, tudo no vil afã de satisfazer lascívia própria, causando-lhes danos emocionais e psicológicos.

(...)

Por derradeiro, ressalte-se que
as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam insuficientes e adequadas ao caso, tendo em vista a natureza e a gravidade concreta do crime, a potencialidade lesiva da conduta e periculosidade do agente, sendo o acautelamento do representado imperioso para assegurar a ordem pública e por conveniência a instrução processual
, como alhures demonstrado.

(...)” Id. 18466573 [
negritei
]

Assim, entendo que o argumento relacionado à inidoneidade da fundamentação resta superado, conforme a decisão acima.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

EMENTA: Criminal. Habeas Corpus. Estupro de Vulnerável:

Crime praticado contra menor de doze anos, enteada do paciente – Decisão –
Fundamentação idônea – Gravidade da conduta, estando a menor grávida, inclusive
- Excesso de Prazo – Inocorrência – Feito tramitando dentro da normalidade - Requisitos Pessoais – Irrelevância (Súmula 08, TJE/PA). (...)

Ordem denegada.
Decisão Unânime. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0800719-21.2019.8.14.0000 – Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS – Seção de Direito Penal – Julgado em 18/03/2019)

Outrossim, no que tange a alegação de que o coacto sofre constrangimento ilegal em razão da
ausência de contemporaneidade
dos fatos para a segregação, melhor sorte não assiste a Defesa.

É sabido que a jurisprudência do STF assim preceitua:

"a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal."
(HC nº 211.209- AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022).

Tal argumento destoa da realidade fático-jurídica dos autos, tendo em vista a gravidade concreta do crime, as circunstâncias da prática delitiva e condições pessoais negativas do paciente que possui outros registros criminais, indicativos de periculosidade, não se evidenciando - nesse momento - coação ilegal ao direito de locomoção.

Nesse cenário,
quanto ao
pleito substitutivo,
cumpre ressaltar que o demandante além de figurar como investigado em mais de dez inquéritos por crimes sexuais, é réu nas ações penais 0805178-22.2022.8.14.0401 e 0811687-66.2022.8.14.0401, por violação sexual mediante fraude (4 vítimas) e por estupro de vulnerável, respectivamente, o que demonstra ser ele contumaz na prática desse tipo de delito, conforme informações prestadas (Id. 18979218).

Desta feita, observadas as justificativas declinadas pelo magistrado singular, por decorrência lógica, fica claro que a fixação de outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiria o efeito almejado para a proteção da ordem pública, instrução processual e aplicação da lei penal.

No que se refere as
condições pessoais
do paciente, o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é que essa situação, caso efetivamente comprovada, isoladamente considerada, não é suficiente para obstar a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária, conforme já mencionado na decisão do Juízo singular.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Ante ao exposto,
conheço
do presente
mandamus
e no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do

paciente.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 03/09/2024